Tribunal: TJPA
Processo: 0802064-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802064-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: KALYNDA JUAREZ MONTORIL DEL CASTILLO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA DE GLÂNDULA TIREOIDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI Nº 14.454/2022. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I) O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

II) Configura-se o perigo de dano na hipótese em que paciente diagnosticada com neoplasia maligna de glândula tireoide necessita de exame PET-CT para avaliação da evolução da doença. Nesse contexto, sendo-lhe um exame
prescrito por médico assistente, sua negativa pode comprometer a adequada condução do tratamento.

III) A probabilidade do direito, embora se confunda com o mérito recursal e da própria demanda
de origem, en
contra respaldo na jurisprudência e no ordenamento jurídico, especialmente após a Lei nº 14.454/2022, que incluiu os §§ 12 e 13 no art. 10 da Lei nº 9.656/1998, conferindo caráter não taxativo ao rol de procedimentos da ANS.

IV) O rol da ANS constitui referência mínima de cobertura, não podendo restringir a autorização de exame essencial à saúde do paciente quando houver indicação médica fundamentada e respaldo em evidências científicas.

V) Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS é abusiva, configurando desvantagem excessiva ao consumidor e violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

VI) Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio do exame prescrito.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802064-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADA: KALYNDA JUAREZ MONTORIL DEL CASTILLO

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida pela
3
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais, movida por
KALYNDA JUAREZ MONTORIL DEL CASTILLO
.

A decisão agravada assim se manifestou
:

“NO CASO EM APREÇO, os documentos acostados aos Ids N. 134721322 e Id N. 134721321 demonstram, sem espaço para dúvidas, que a requerente tem diagnóstico de Neoplasia Maligna da
Glandula

Tireóide
e que o profissional médico que lhe acompanha solicitou o exame PET-CT para localização de metástase, com possível recidiva da doença. [...] Denota-se do exame do documento de id N. 134721323 que a negativa de tratamento se deu com base em análise genérica e superficial. Contudo, tal análise não se sobrepõe ao tratamento
receitado pelo médico
pessoal da paciente, a quem compete estabelecer e conduzir o melhor e específico tratamento para sua paciente em sua condição singular. [....] ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, com fulcro no art. 300 e seguintes do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a ré autorize e custeie a realização do exame PET-CT oncológico, bem como todos os exames, procedimentos médicos e medicamentos necessários para o tratamento da autora, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária no valor de R$-1.000,00 (mil reais) até o limite de R$-200.000,00 (duzentos mil reais)”

(processo nº 0801740-89.2025.8.14.0301 - ID. 134786282).

Em sede recursal, a Agravante sustenta, em síntese, que o procedimento pleiteado pela autora (PET Dedicado Oncológico) possui cobertura obrigatória apenas em hipóteses específicas previstas na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS e na Lei nº 9.656/1998, não se enquadrando o caso concreto nessas hipóteses. Aduz, ainda, que a decisão agravada foi proferida sem a demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, uma vez que ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Afirma que a decisão de origem contraria a legislação e a jurisprudência dominante acerca do caráter taxativo do rol da ANS, razão pela qual requer a revogação da medida liminar concedida.

Pleiteou também a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o qual não fora concedido por este juízo
de segunda instância
(ID.
25350065
).

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
data registrada em sistema.

Des
embargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802064-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADA: KALYNDA JUAREZ MONTORIL DEL CASTILLO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço d
o
presente agravo de instrumento.

De antemão, nota-se que a controvérsia recursal circunda a obrigatoriedade ou não da prestação do exame de “
PET-CT oncológico”
, segundo as normas que regulamentam a prestação de servi
ço de plano de saúde e diante da particularidade do quadro clínico da agravada.
Além disso, a operadora do plano de saúde questiona se
o polo recorrido está verdadeiramente assistido com os requisitos previstos
pelo art. 300 do CPC/2015, sem os quais a tutela não poderia ser deferida no juízo de primeira instância.

Desse contexto, analisar-se-á o presente recurso.

Inicialmente, verifica-se que a agravada é portadora de enfermidade grave, possuindo diagnóstico de neoplasia maligna de glândula tireoide, sendo o exame de PET-CT prescrito pelo médico assistente como medida essencial à adequada avaliação do estágio da doença. Nessas circunstâncias, é evidente a presença do perigo de dano, porquanto a negativa do exame pode comprometer a detecção tempestiva da evolução da patologia e, consequentemente, a eficácia do tratamento.

Quanto à probabilidade do direito, reconhece-se que a controvérsia sobre a obrigatoriedade de custeio do procedimento confunde-se com o mérito recursal. Entretanto, em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento, constata-se a plausibilidade do pleito da agravada, uma vez que o exame indicado se mostra indispensável e, ademais,
o rol de procedimentos da ANS não pode ser compreendido de forma taxativa.

Neste tópico sobre a natureza do rol de procedimentos da ANS
,
sabe-se

que
a Lei nº 14.454/2022 alterou a redação da Lei nº 9.656/1998, inserindo o §13 ao art. 10, para prever que, em hipóteses específicas, a operadora de plano de saúde deve autorizar procedimento prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, desde que haja comprovação científica de eficácia ou recomendação por órgãos técnicos de reconhecida autoridade.

Com isso, o art. 10 da Lei nº 9.656/1998 passou a ter a seguinte redação, reforçando a imprescindibilidade
do oferecimento de procedimentos para tratamento oncológico mesmo que não previstos pelo Rol da ANS.

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (
Incluído pela Lei nº 14.454
, de 2022)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:
(
Incluído dada pela Lei nº 14.454
, de 2022)

I -
exista
comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

(
Incluído dada pela Lei nº 14.454
, de 2022)

II -
existam
recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (
Conitec
), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (
Incluído dada pela Lei nº 14.454
, de 2022)

Nessa perspectiva, tem-se que o rol de procedimentos constitui apenas referência, não podendo restringir abusivamente a cobertura de tratamento necessário e prescrito por profissional habilitado, sob pena de vulnerar a própria finalidade do contrato de assistência à saúde, que é a tutela da vida e da integridade do paciente.

Nesse contexto,
verifica-se que a operadora do plano de saúde não demonstrou efetivamente de que forma o exame poderia causar dano à paciente
, restringindo-se em afirmar que o procedimento não está previsto no rol da ANS. Circunstância essa que, como vimos, não
impede a incidência do art. 10, §12º e §13º Lei nº 9.656/1998.

No caso,
e pelo que se reporta neste juízo de cognição parcial
típico
da análise de um agravo de instrumento apresentado frente a decisão interlocutória que concedeu de tutela provisória,
o exame indicado pelo médico assistente é
procedimento de
diagnóstic
o
adequad
o
e necessári
o
, sem que se identifique qualquer risco ou prejuízo à saúde da paciente em sua realização.
Ao contrário, a negativa representa ameaça concreta
à adequada condução do tratamento da doença grave que a acomete.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido, já tendo reconhecido que o rol da ANS deve ser interpretado como parâmetro referencial, não exaustivo, impondo-se às operadoras a cobertura do tratamento quando houver expressa indicação médica, sob pena de se impor desvantagem excessiva ao consumidor
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – TERAPIAS INTENSIVAS – PACIENTE COM POSSÍVEL TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE – ROL MERAMENTE REFERENCIAL OU EXEMPLIFICATIVO – DEVER DE COBERTURA – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5 – Acerca do rol da ANS, é cediço que este diz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, ou seja, possui natureza referencial ou exemplificativa, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa o restabelecimento da saúde e ao bem-estar da paciente. [...] 7 – Noutra ponta, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se assente no caso em exame, visto que a não utilização do tratamento adequado pela autora/agravada podem ensejar o agravamento do seu problema de saúde. 8 – Recurso de Agravo de Instrumento Conhecido e Desprovido, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, mantendo na íntegra a decisão
agravada.
(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811356-26.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/
2022 )

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE (XOLAIR). URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. NECESSIDADE COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO Há
duas questões em discussão: (i) determinar se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento prescrito, mas não previsto contratualmente; (
ii
) definir se o rol da ANS possui natureza taxativa ou exemplificativa após a vigência da Lei nº 14.454/2022. III. RAZÕES DE
DECIDIR O
rol da ANS tem natureza meramente exemplificativa, conforme entendimento consolidado do STJ e positivado na Lei nº 14.454/2022, que afastou a taxatividade e garantiu cobertura a tratamentos fora do rol, desde que prescritos por profissional habilitado e com respaldo em evidências científicas. [...] A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça do Pará admite o fornecimento de medicamentos não expressamente previstos no contrato ou no rol da ANS quando comprovada sua necessidade e eficácia para o tratamento prescrito. A negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência do medicamento no rol da ANS configura conduta abusiva, especialmente diante de quadro clínico que exige intervenção medicamentosa comprovada. O recurso revela mero inconformismo com decisão devidamente fundamentada, não trazendo argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos anteriormente
adotados.
IV
. DISPOSITIVO E
TESE Recurso
desprovido. Tese de julgamento: O rol da ANS possui natureza exemplificativa, devendo os planos de saúde
fornecer
medicamentos e tratamentos prescritos por profissional habilitado, desde que amparados em evidências científicas e registrados pela ANVISA.

A ausência de previsão contratual não exime a operadora da obrigação de cobertura, sendo abusiva a negativa de fornecimento de medicamento necessário à saúde do beneficiário.

A negativa de cobertura fundada exclusivamente na taxatividade do rol da ANS viola o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, sendo ilegítima após a edição da Lei nº 14.454/2022.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022,
arts
. 1º, §§ 12 e 13; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.024.494/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0806463-42.2020.8.14.0006, Rel. Desa.
Margui
Gaspar Bittencourt, j. 29.10.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808718-88.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 21.05.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821527-17.2019.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/
2025 )

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC
em favor da agravada
, impõe-se a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar à operadora agravante a cobertura do exame prescrito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a fim de manter os efeitos
da decisão interlocutória de piso.

É como voto.

Belém, data
registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2025